Tribunal: TJES
Processo: 5001868-60.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001868-60.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DEUSDETE TURIBIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3453400 e a inexistência do débito dele decorrente, além de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o TOI lavrado unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica; (ii) verificar se o débito decorrente de suposta irregularidade é exigível sem observância ao contraditório e à ampla defesa; (iii) estabelecer se a cobrança indevida e a suspensão do fornecimento configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Tema 699) e deste Tribunal é firme no sentido de que a apuração unilateral de fraude no medidor pela concessionária, mediante simples lavratura do TOI, não basta para responsabilizar o consumidor, impondo-se a realização de perícia técnica com participação deste.

4. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige a formação de conjunto de evidências, inclusive com possibilidade de perícia metrológica e registro adequado, assegurando o contraditório e a ampla defesa, o que não foi observado no caso.

5. Não é possível presumir a autoria da suposta fraude a partir do simples fato de o consumidor ser depositário do medidor, impondo-se a comprovação inequívoca de sua conduta dolosa ou culposa, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A cobrança de débito sem lastro probatório idôneo, acompanhada de corte no fornecimento de energia elétrica, caracteriza ilícito civil, gerando dano moral indenizável, uma vez que atinge a dignidade e a tranquilidade do consumidor.

7. O valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente de fraude no medidor.

2. A apuração de irregularidades em medidores de energia deve observar o contraditório e a ampla defesa, com possibilidade de perícia técnica.

3. Não se presume a autoria da fraude pelo consumidor pelo simples fato de ser depositário do medidor.

4. A cobrança indevida de débito, acompanhada de corte no fornecimento de energia elétrica, configura dano moral indenizável.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 é proporcional e deve ser mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, na presente “
ação anulatória/declaração de ilegalidade c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Deusdete Turíbio dos Santos
, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3453400 e, por consequência, declarar a inexistência do débito dele decorrente; e
(i
i
)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)

a autuação da unidade consumidora ocorreu em inspeção de rotina, na qual os seus técnicos detectaram que o equipamento de medição encontrava-se com seu funcionamento irregular, provocada por intervenção de terceiros, com a devida lavratura do TOI nº 3453400;

(
i
i)
na oportunidade, a apelada foi comunicada que seu padrão não estava em conformidade com a norma regulamentadora vigente;
(i
ii
)
a responsabilidade pelas irregularidades verificadas nos equipamentos de medição é do titular da unidade consumidora por força imperativa do que foi estabelecido pelo texto normativo, daí porque o procedimento de inspeção só apura a existência ou não de irregularidade, na forma do art. 167, III, da Res. ANEEL nº 410/2010, não sendo apurada sua autoria;
(
i
v)
após a inspeção e regularização do equipamento de medição, houve inequívoco aumento do consumo registrado, o que corrobora com as irregularidades constatadas no medidor;
(v)
o cálculo da média não é arbitrado pela distribuidora de energia, e sim, pelo que dispõe o referido dispositivo normativo, de modo que o resultado obtido é decorrente tão somente da aplicação de cálculos aritméticos sob os critérios do texto normativo;
(vi)
não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em ato ilícito praticado, na medida em que foi constatado o consumo irregular e todo o procedimento administrativo foi realizado em estrita observância as exigências da regulamentação vigente;
(vii)
a exigibilidade do débito decorre da constatação da diferença apurada pela distribuidora de energia em decorrência do consumo irregular, conforme determina o art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010;
(
viii
)
consoante o disposto no art. 188, inciso I, do Código Civil, o exercício regular de um direito não constitui ilícito e não sujeita àquele que o promoveu a responsabilização civil;
(
i
x)
inexiste nexo causal entre a sua conduta e o alegado dano, por somente ter efetuado a cobrança na forma prevista no art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010, pelo fato de existir irregularidade no medidor em função da intervenção de terceiro;
(x)
na hipótese de ser mantida a condenação por danos morais, é necessária a drástica redução do quantum indenizatório, posto que o valor arbitrado em sentença denota enriquecimento sem causa.

Alega a apelante ser incontestável a ocorrência de
fraude
no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da apelada, de modo que o consumo foi regularizado após o seu reparo, a partir da substituição do medidor irregular e da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3453400, lavrado no dia 10/11/2022 (Id 14911703), em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21.

É firme a jurisprudência deste tribunal, em plena harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI, revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, trata das providências a serem adotadas em havendo indícios de irregularidade nos equipamentos que guarnecem o local da instalação:

Art. 590
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Do que se observa da documentação acostada, o procedimento foi realizado sem a presença da consumidora que, de acordo com o documento de id 14911701, não estava presente na data da inspeção. De um modo geral, todo o procedimento foi realizado unilateralmente pela apelante, desde a perícia até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada.

Portanto, para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público. Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ).

A propósito, transcrevo precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe de 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/4/2017, DJe 3/5/2017)

Enfim, tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, sem que fosse requerida a produção de prova técnica nesta ação, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor cobrado, como reiteradamente vem decidindo este Órgão Colegiado ao examinar demandas semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DISCO DO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude
e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o
T
ermo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Precedentes do TJES.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002342-26.2019.8.08.0064, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022)

Em reforço de argumentação, tenho me pronunciado no sentido de que a aventada fraude no medidor de energia elétrica, supostamente decorrente da intervenção de terceiros, não restou suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/05/2019, DJe de 03/06/2019)

As constatações feitas na inspeção técnica não comprovam, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio requerido/apelado ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pela apelada, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Prosseguindo na análise, não assiste razão à apelante quanto ao
dano mora
l
, ao aduzir a ausência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista os altos valores das cobranças infundadas e a suspensão de energia do imóvel do autor, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito.

No caso dos autos, foi realizado o corte no fornecimento de energia elétrica à residência do autor, tornando-se necessária a propositura de ação judicial a fim de que a EDP reestabelecesse o serviço, o que somente restou assegurado com o deferimento de tutela provisória de urgência (Id 14911686).

No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), não identifico a excessividade alegada pela apelante, daí porque o mantenho, levando em consideração a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

Com tais considerações,
conheço
da apelação cível
e
lhe
nego
provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.